Tribunal: TJDFT
Processo: 0716526-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716526-49.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TARCISO PEREIRA DE ANDRADE FILHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DE TRIBUNAL DE CONTAS. APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – O §5o do art. 37 da Constituição da República prevê que “a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.” Ao interpretar o alcance da expressão “ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”, o STF sintetizou o debate pela sistemática da repercussão geral, firmando as seguintes teses: TEMA 666 - É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. TEMA 897 – São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. TEMA 899 – É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. 2 – In casu, a pretensão de ressarcimento do Distrito Federal em face do autor se encontra prescrita, uma vez que decorridos mais de cinco anos entre o fato supostamente lesivo e a citação deste último para defender-se nos autos do processo de Tomada de Contas Especial perante o TCDF. 3 – Prejudicial de mérito acolhida. Dado provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o decisum teria reconhecido a prescrição intercorrente sem a oitiva de ambas as partes; c) artigos 141, 492 e 1.013, §3o, inciso II, todos do Código de Processo Civil, afirmando a existência de julgamento extra petita, porquanto teria decidido com base em premissa diversa e atuado fora dos limites da lide, tendo em vista que a prescrição seria matéria de defesa e causa de improcedência do pedido; d) artigos 174 do Código Tributário Nacional, 40 da Lei de Execução Fiscal, e 1o, 3o e 9o, todos do Decreto no 20.910/32, defendendo ser indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente de processo administrativo em tomada de contas especial, uma vez que o RE 636.886 (Tema 899) se limitou à possibilidade de prescrição de execução judicial fundada em título executivo extrajudicial decorrente de decisão de Tribunal de Contas. Em sede de extraordinário, após arguir a repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos do especial, aduz ofensa ao artigo 37, §5o, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta negativa de vigência aos artigos 9o, 10, 141, 492 e 1.013, §3o, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 649.806/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4/6/2021 e o AgInt no REsp 1888452/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021. Igualmente não deve prosseguir o recurso no tocante à indicada afronta aos artigos 174 do Código Tributário Nacional, 40 da Lei de Execução Fiscal, e 3o e 9o, ambos do Decreto no 20.910/32, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1982130/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/3/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo concernente ao invocado vilipêndio ao artigo 1o do Decreto no 20.910/32, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: (...) seja na data do recebimento do primeiro valor, em tese, indevido, pelo ora apelante (mês de janeiro de 2000 – ID 28888516, p. 1), seja na data em que iniciada a Tomada de Contas Especial (19/01/2001 – ID 28888510, pp. 2-3) ou mesmo da autuação do processo perante o TCDF (em 26/10/2001 – ID 28888510, p. 1), verifica-se que a ciência do apelante acerca da apuração de fatos contra si, somente ocorreu a partir de sua citação editalícia, ainda na via administrativa, ocorrida em 12/02/2008 (ou 13/02/2008, ou 14/02/2008 - ID 28888520, p. 35), restando evidente, portanto, o transcurso “de mais de 8 anos entre o fato supostamente lesivo e a intimação do particular”, na exata expressão usada no voto do Min. Marco Aurélio, supra transcrita, que se amolda ao caso em análise (ID 30316107 - Pág. 13). Ocorre que, no caso dos autos, o réu não se ocupou em provar que o autor tivesse postulado a verba de má-fé (pois esta não se presume) e, a leitura das peças do processo administrativo revelam os debates que foram suscitados acerca da incidência ou não de regramentos que tornariam válidos, ou não, o pagamento que foi realizado ao autor, a evidenciar a hipótese de divergência na interpretação de lei e, não, da hipótese de um posterior erro operacional ou de cálculo, como faz crer o apelado, a repelir a adoção do raciocínio exposto no precedente supra. Dessa maneira, efetivamente prescrita a pretensão de ressarcimento do Distrito Federal em desfavor do autor, os descontos já efetuados em seus vencimentos devem ser restituídos, de forma simples, pois não comprovada a má-fé do réu, requisito autorizador da repetição do indébito (ID 30316107 - Pág. 14). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1897775/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2022). Também não merece ser admitido o apelo extremo lastreado na alegada transgressão ao artigo 37, §5o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois é inviável o recurso extraordinário quando “as razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF” (ARE 938052 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 4/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024